Tribunal: STF
Processo: AI 681945
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
1.                      Não existe qualquer omissão a suprir no acórdão
   embargado. Impossível, na hipótese, o sobrestamento do feito, uma
   vez que o Superior Tribunal de Justiça analisou apenas matéria
   processual (pressuposto de cabimento de embargos de
   divergência).
Ademais, tal questão ficou superada com o
   julgamento definitivo pelo Plenário desta Corte, na Sessão de
   17.09.2008, dos aludidos recursos extraordinários nºs 377.457 e
   381.864, quando ficou decidido pela inexistência de hierarquia
   entre lei complementar e lei ordinária, sendo constitucional,
   portanto, a revogação da isenção relativa às sociedades civis
   prestadoras de serviço.
2.      Embargos de declaração rejeitados.